Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-38.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: AMARILDO CARVALHO
Órgão julgador: EMBARGANTE: AMARILDO CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600184-38.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600184-38.2020.6.16.0199
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600184-
38.2020.6.16.0199 (DRAP n.º 0600182-68.2020.6.16.0199) que julgou improcedente a impugnação
apresentada, e por consequência, deferiu o registro de candidatura de José Altair Moreira.
(Impugnação por Amarildo Carvalho ao Registro de Candidatura de José Altair Moreira, ao cargo de
Prefeito, pelo partido Progressistas - PP, integrante da coligação Tijucas do Sul Forte de Novo 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 90-PROS, no município de Tijucas do Sul/PR, (impugnação também a
Claudemir Pereira da Rocha, vice-prefeito, e à coligação Tijucas do Sul, Forte de Novo, na mesma
peça), sob a alegação de ser inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 1, da Lei
Complementar n. 64/90 (após as alterações promovidas pela LC n. 135/2010), vez que, em
03/07/2020, transitou em julgado sentença penal condenatória nos autos nº 0026931-
21.2017.8.16.0035, da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR,, movida pelo Ministério Público
do Paraná em face do impugnado José Altair pelo cometimento da prática do crime de
responsabilidade dos Prefeitos Municipais concernente em "apropriar-se de bens ou rendas
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio"; Gerador cadeia - Tijucas do Sul/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
AMARILDO CARVALHO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE ALTAIR MOREIRA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21445
866
30/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.473

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600184-38.2020.6.16.0199 –
Tijucas do Sul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: AMARILDO CARVALHO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: JOSE ALTAIR MOREIRA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: JOSE ALTAIR MOREIRA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
EMBARGADO: ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: AMARILDO CARVALHO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 21445866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMARILDO CARVALHO
e JOSÉ ALTAIR MOREIRA (candidato eleito), contra o acórdão nº 56.806, que deu
provimento ao recurso interposto, para indeferir o pedido de registro de candidatura de
José Altair Moreira por estar com seus direitos políticos suspenso em razão do disposto
no art. 15, inciso II, da Constituição Federal.
Em suas razões (id. 18222116), o embargante JOSÉ ALTAIR MOREIRA
aduz a existência de omissão, obscuridade e contradição em relação ao disposto no §
10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, no artigo 26-C da LC nº. 64/90 e na Súmula TSE nº 41.
Afirma que o voto se sustenta em precedente superado do Tribunal Superior Eleitoral.
Defende que a comunicação de existência de liminar deferindo a suspensão dos efeitos
da condenação ocorreu em sede de contrarrazões.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar os vícios apontados.
De outra sorte, o embargante AMARILDO CARVALHO, em suas razões (id.
18254066), alega que o acordão é omisso porque não se manifestou sobre a validade
dos efeitos do acórdão criminal condenatório, eis que a decisão liminar prolatada nos
autos n. 0062468-81.2020.8.16.0000 suspendeu apenas e tão somente os efeitos da
sentença que condenou criminalmente JOSÉ ALTAIR MOREIRA.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar a referida omissão.
É o relatório.

Num. 21445866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242

FUNDAMENTAÇÃO

Ambos os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser
conhecidos. No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Nesse sentido, Barbosa Moreira afirma que "contradição significa ação de
contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições,
" (MOREIRA. José Carlos Barbosa.
sendo que uma exclui a outra
Comentários ao
. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Código de Processo Civil
A obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza ou na existência de
dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou incompreensível o julgado.
Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao estilo, pois qualquer texto
jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Com a devida vênia, a decisão não padece de nenhum dos vícios
apontados.
No que tange aos embargos opostos por JOSÉ ALTAIR MOREIRA, o
embargante alega que o acordão é omisso porque não se manifestou sobre a validade
Num. 21445866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242

dos efeitos do acórdão criminal condenatório, eis que a decisão liminar prolatada nos
autos n. 0062468-81.2020.8.16.0000 suspendeu apenas e tão somente os efeitos da
sentença que condenou criminalmente JOSÉ ALTAIR MOREIRA.
Na espécie, friso que a matéria tida por omissa sequer foi arguida em
recurso (ID. 12806266) ou na petição de ID. 15033516.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
De todo modo, anoto que restou expressamente consignado no acórdão
(ID. 17457016) que:

Dessa forma, o pedido de revisão criminal formulado pelo pretenso candidato não é hábil
a deferir seu registro de candidatura, uma vez que a concessão da medida liminar ocorreu
somente após a formalização do requerimento de registro de candidatura.
(...)
Ocorre que a decisão proferida no segundo pedido de revisão criminal (autos nº
62468-81.2020.8.16.0000, id. 15033616), ajuizado no 3º dia após a desistência do
primeiro, não produz efeitos nesta seara porque carece de fundação subjetiva o que
impossibilita o conhecimento da extensão do quanto decidido além do contido na própria
parte dispositiva.
(...)
Assim, é imperioso o reconhecimento da ausência de fundamentação da segunda
decisão na revisão criminal, o que enseja a nulidade da referida decisão nos termos do
art. 93, inciso IX da Constituição Federal, para fins de aplicação à esta justiça
especializada.
(...)
Desta forma, tendo a decisão que supostamente suspendeu a inelegibilidade sido
proferida em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, conforme a seguir se
constata do trecho destacado daquela decisão, a sua nulidade para fins de utilidade no
procedimento de registro de candidatura é evidente.
(..)
Em decorrência, reputo que a medida liminar proferida na segunda revisão criminal, por
sua manifesta ausência de fundamentação, de natureza genérica, de modo que serviria
para qualquer outro processo pois não observado minimamente as características e
dimensões da demanda que se deferiu o efeito suspensivo, e ainda, por ter sido proferida
em sede de revisão criminal e não de recurso da decisão condenatória, não produz
efeitos perante esta justiça especializada, nos termos do art. 93, IX da CF e art. 26-C da
LC 64/90.

Num. 21445866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242

Logo, considerando que esta e. Corte estabeleceu não ver viável a análise
da extensão, tampouco a aplicação da decisão liminar proferida em sede de revisão
criminal, bem como que o referido
não teve o condão de afastar os efeitos da
decisum
condenação com trânsito em julgado, não há que se perquirir sobre eventual
afastamento ou manutenção dos efeitos do acordão condenatório.
Assim, rejeito os aclaratórios.
De outra sorte, o embargante JOSÉ ALTAIR MOREIRA alega a existência
de omissão e contradição em relação ao disposto no § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97,
no artigo 26-C da LC nº. 64/90 e na Súmula TSE nº 41. Afirma que o voto se sustenta
em precedente superado do Tribunal Superior Eleitoral. Defende que a comunicação de
existência de liminar deferindo a suspensão dos efeitos da condenação ocorreu em
sede de contrarrazões.
Nesse ponto, anoto que os precedentes de outros órgãos jurisdicionais e a
edição de súmulas não vinculantes não tem o condão de determinar os julgamentos
deste e. TRE Outrossim, não há qualquer vício a ser sanado no fato do voto embargado
estar suspostamente fundamentado em precedente superado do Tribunal Superior
Eleitoral, eis que se refere a insatisfação do embargante quanto à fundamentação
exposta.
Esclareço, também, que esta e. Corte entendeu que, na espécie, não há
afronta ao disposto no § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, no artigo 26-C da LC nº. 64/90
e na Súmula TSE nº 41, eis que a decisão liminar proferida nos autos de revisão
criminal não possui fundamentação idônea para afastar a causa de inelegibilidade ora
tratada.
No tocante à alegação no sentido de que a comunicação da existência de
liminar deferindo a suspensão dos efeitos da condenação ocorreu em sede de
contrarrazões, friso que, de fato, o embargante suscitou a existência da referida liminar
em contrarrazões recursais, todavia, só procedeu a juntada da decisão em 29/10/2020
(id. 15013366), ou seja, no dia que se iniciou o julgamento do recurso (id. 15329416).
Portanto, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Num. 21445866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600184-38.2020.6.16.0199 -
Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO, AMARILDO CARVALHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ
- PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617
- EMBARGADO: JOSE ALTAIR MOREIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21445866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014033432100000020796242
Número do documento: 20113014033432100000020796242